Tribunal: TJMT
Processo: 1024335-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024335-88.2020
AGRAVANTE: CLAUDIA BARROS DA COSTA.
AGRAVADOS: EXTRA CAMINHÕES LTDA E OUTRO(S).
Vistos.
Nas razões recursais não há pedido realizado em caráter de urgência; assim, notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias, bem como intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator